Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003427-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), JOSE SADI DE MIRANDA SOARES - CPF: 285.802.220-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ÔNUS REAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA CEDULAR – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA OU OPERAÇÃO OBSTADA – GRAVAME REGISTRADO HÁ 17 ANOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – OFERTA DE CAUÇÃO – IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR O
PERICULUM IN MORA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CUMULATIVOS – CAUÇÃO NÃO SUBSTITUI DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO – PRECEDENTES INAPLICÁVEIS – ART. 805 DO CPC INAPLICÁVEL A AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Reconhecida a plausibilidade da tese de prescrição da obrigação principal, mas ausente a comprovação concreta e objetiva de prejuízo iminente, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela.

Alegações genéricas de impossibilidade de negociação do imóvel rural, desacompanhadas de proposta firme de compra e venda, contrato preliminar, operação de crédito rural negada ou condicionada, financiamento indeferido ou operação agrária obstada, não configuram o periculum in mora. O fato de o gravame estar registrado há mais de 17 anos e o agravante somente agora buscar seu cancelamento demonstra ausência de urgência.

A oferta de caução idônea, conquanto relevante para afastar risco de irreversibilidade e garantir ressarcimento, não substitui nem supre a necessidade de demonstração do perigo de dano, requisito autônomo e indispensável.

Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, não alternativos. Precedentes invocados inaplicáveis por tratarem de situações com demonstração efetiva de perigo de dano.

O art. 805 do CPC, relativo ao princípio da menor onerosidade na execução, é inaplicável a ação de conhecimento.

Decisão que analisa adequadamente os requisitos legais e conclui pela ausência de um deles não padece de nulidade por falta de fundamentação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003427-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ SADI DE MIRANDA SOARES

AGRAVADA:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ SADI DE MIRANDA SOARES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, subscrita pelo Juiz Substituto
Alex Ferreira Dourado
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de exoneração de ônus real.

O agravante pretende, em suma, o cancelamento imediato da hipoteca cedular de 2º grau registrada na AV-02 da matrícula nº 1.255, decorrente de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com vencimento em 01/11/2008, sob o fundamento de prescrição da obrigação principal.

Argumenta nas razões do agravo de instrumento, em síntese: a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada; presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano); oferecimento de caução idônea (CPR Verde no valor de R$1.000.000,00); prejuízo concreto decorrente da impossibilidade de negociação do imóvel rural.

Defende estarem presentes os requisitos legais para que seja deferida liminar recursal atribuindo efeito ativo ao recurso.

Pede, liminarmente, que
“SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para que seja determinado o imediato cancelamento da hipoteca registrada na AV02 da matrícula nº 1.255., até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento”
(sic).

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 06/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 344919850.

A parte recorrente interpôs agravo interno na peça Id. 346651381.

Sem contraminuta, consoante atestado de decurso de prazo do PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a própria decisão recorrida reconheceu a probabilidade do direito quanto à tese de prescrição da obrigação principal.

Inicialmente, não prospera a alegação de
nulidade da decisão por ausência de fundamentação
, isso porque a decisão agravada, conquanto sucinta, enfrentou de forma clara e objetiva os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo expressamente a plausibilidade da tese jurídica relativa à prescrição da obrigação principal, mas concluindo pela ausência de demonstração concreta do perigo na demora. Há fundamentação expressa, coerente e suficiente, que analisa os pressupostos legais e conclui pela ausência de um deles, não se configurando violação aos arts. 11 e 489, §1º, IV, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, o fato de a decisão não ter sido favorável ao agravante não a torna nula, sendo certo que fundamentação adequada não se confunde com fundamentação extensa ou com acolhimento da pretensão da parte, frisando-se que não se considera deficiente a fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, aprecia as questões relevantes e fundamenta sua conclusão de modo claro e coerente.

Quanto ao mérito propriamente dito, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração
cumulativa
de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não basta, portanto, a demonstração de apenas um deles, sendo indispensável a presença concomitante de ambos os pressupostos legais.

No caso concreto,
embora a decisão recorrida tenha reconhecido a probabilidade do direito quanto à tese de prescrição da obrigação principal, o que foi expressamente consignado pelo juízo de primeiro grau e não é objeto de controvérsia, verifica-se a ausência de demonstração concreta e objetiva do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O agravante fundamenta o perigo na demora na
alegação genérica
de que o gravame hipotecário impede a negociação do imóvel rural e causa prejuízos às suas atividades, mencionando a informalidade das negociações no meio rural e a volatilidade do mercado imobiliário.

Todavia, tais alegações não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório concreto que demonstre a existência de situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Com efeito, não há nos autos nenhuma proposta concreta de compra e venda do imóvel, nenhum contrato preliminar ou instrumento de negociação em curso, nenhuma operação de crédito rural negada ou condicionada à liberação do gravame, nenhum financiamento indeferido em razão da existência da hipoteca, nenhuma operação agrária específica obstada pelo registro e nenhum prejuízo econômico mensurável e concreto decorrente da manutenção temporária do gravame. A alegação de que negociações informais estariam sendo prejudicadas é absolutamente genérica e desprovida de qualquer suporte probatório mínimo.

Ademais,
o fato de o gravame estar registrado há mais de 17 (dezessete) anos, desde o vencimento da obrigação em 2008, e o agravante somente agora buscar seu cancelamento judicial, demonstra que
não há urgência que justifique a antecipação da tutela
. Se o agravante conviveu com o gravame durante todo esse período sem que isso lhe causasse prejuízo concreto e imediato, não se justifica a alegação de urgência na presente demanda. A demora do próprio agravante em buscar a tutela jurisdicional contraria a alegação de perigo iminente.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, o entendimento jurisprudencial caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA.
TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO.
ILAÇÕES E BOATOS ACERCA DA VENDA DE IMÓVEIS PELA PARTE RÉ
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente
". (AgInt no TP n. 1.477/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/8/2018) 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt na HDE: 6563 EX 2022/0071871-0, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS.
AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação anulatória de acordo homologado em juízo c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de averbação de indisponibilidade sobre imóveis em litígio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para justificar a averbação de indisponibilidade dos imóveis em litígio.

III. Razões de decidir

1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

2. A alegação de erro na partilha exige dilação probatória, pois os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do vício alegado.

3. A demora da agravante em questionar a partilha — apenas em 2024, após a homologação do acordo em 2020 — enfraquece a alegação de urgência e evidencia a ausência de risco iminente de prejuízo irreparável.

4. A tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada, especialmente quando os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegação do autor.

3. A irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada impede sua concessão, conforme previsto no art. 300, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0702653-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 28.04.2021, DJE 11.05.2021.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10345421020248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO
- INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida.”
(TJ-MG - AI: 10000181399692001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019)

O agravante sustenta ainda que a oferta de
caução idônea
, consistente em CPR Verde no valor de um milhão de reais, seria suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, invocando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais que teriam autorizado a concessão de tutela mediante caução. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A caução é instituto relevante no contexto das tutelas provisórias, podendo ser exigida pelo juiz nos termos do art. 300, §1º, do CPC para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer em decorrência da medida antecipatória, e também é relevante para afastar o risco de irreversibilidade da medida previsto no §3º do mesmo dispositivo.

Todavia,
a caução não substitui nem supre a necessidade de demonstração do perigo de dano, que é requisito autônomo e indispensável para a concessão da tutela de urgência
.

Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, e não alternativos. É necessário demonstrar tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

A caução pode ser relevante para viabilizar a concessão da tutela quando há dúvida quanto à reversibilidade da medida ou quando se pretende garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos ao réu, mas não tem o condão de, por si só, autorizar a antecipação da tutela na ausência de demonstração do periculum in mora.

Portanto, ainda que a caução oferecida seja idônea e de valor expressivo, sua existência não autoriza a concessão da tutela antecipada quando ausente a demonstração concreta do perigo na demora.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que havia demonstração efetiva de perigo de dano, como protestos de títulos em curso ou execuções em andamento, hipóteses em que a caução foi considerada suficiente para viabilizar a suspensão dos atos constritivos
.

No presente caso,
não há nenhum ato constritivo em curso, nenhuma execução proposta pelo credor hipotecário e nenhuma situação concreta de prejuízo iminente, tratando-se apenas de gravame registral cuja manutenção temporária, até o julgamento definitivo da ação, não causa dano concreto ao agravante
.

O art. 805 do CPC, invocado pelo agravante, refere-se ao princípio da menor onerosidade na execução, determinando que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Tal dispositivo, contudo, é inaplicável ao caso concreto, pois não se trata de processo de execução, mas de
ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência
. Não há execução em curso, não há atos executivos sendo praticados e não há escolha entre diferentes meios de satisfação do crédito.
O princípio da menor onerosidade, embora relevante no contexto executivo, não autoriza a concessão de tutela de urgência na ausência dos requisitos legais específicos previstos no art. 300 do CPC
.

Por fim, a alegação de que seria possível a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, não guarda pertinência com a questão ora analisada. O referido dispositivo trata da possibilidade de postergação do contraditório em situações excepcionais, quando a prévia intimação da parte contrária puder tornar ineficaz a medida. Todavia, a questão aqui não é a necessidade ou não de oitiva prévia do agravado, mas sim a ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano. Ainda que fosse possível a concessão da medida inaudita altera parte, seria indispensável a demonstração concreta do periculum in mora, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão recorrida analisou adequadamente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito mas concluindo, de forma fundamentada e coerente, pela ausência de demonstração concreta do perigo na demora. Tal conclusão está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno de Id. 346651381.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026